Tribunal: TJSP
Processo: 2197946-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo regimental – Interposição contra decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso – Pretensão à reforma da decisão – Descabimento – Decisão monocrática mantida – Agravo regimental interposto improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2197946-82.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JODIL PARTICIPAÇÕES LTDA., é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2197946-82.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Agravo Interno Cível no 2197946-82.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Jodil Participações Ltda.
Agravado: Banco Safra S/A
Interessados: Terra Forte Exportação e Importação de Café Ltda, João Faria
da Silva, Odília Negretti da Silva, Jodil Agropecuária e Participações Ltda. e
JODIL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Comarca: São Paulo
Voto no 43.073
Agravo
regimental

Interposição
contra
decisão
monocrática que julgou prejudicado o recurso Pretensão à
reforma da decisão Descabimento Decisão monocrática
mantida Agravo regimental interposto improvido.
O presente agravo regimental foi interposto
contra a decisão monocrática (fls. 2046/2410 dos autos de agravo de
instrumento), que julgou prejudicada a interposição do agravo de
instrumento interposto pela ora agravante.
Insurge-se a agravante, sustentando ausência
de prejudicialidade pelo julgamento do Agravo de Instrumento no
2165678-72.2019.8.26.0000. Ressalta que as decisões agravadas foram
proferidas em processos distintos e desconexos, por isso, o agravo de
instrumento deve ser analisado integralmente e individualmente.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Ressalte-se, inicialmente, que o art. 253 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, ao discorrer sobre o agravo
regimental estabelece: Salvo disposição em contrário, cabe agravo, sem
efeito suspensivo, no prazo de quinze dias, das decisões monocráticas
que possam causar prejuízo ao direito da parte. (grifo nosso)
No mais, em que pese o inconformismo da
agravante, a decisão monocrática proferida merece ser mantida.
Cabe observar, primeiramente, que é cabível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2197946-82.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
ao Relator não conhecer ou negar provimento, por decisão monocrática,
a recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme
disposição contida no art. art. 932, inciso III do novo CPC (art. 557,
caput, do CPC/73), em prol da economia e celeridade processual e até
mesmo em respeito às partes.
Na decisão monocrática agravada restou
consignado que:
Com efeito, em recente decisão proferida nos
autos do Agravo de Instrumento no 2165678-72.2019.8.26.0000 (Voto
no 42.236), referente à execução ajuizada pelo banco agravado contra
os mesmos executados ora agravante, já houve pronunciamento a
respeito por este Relator, sobre o pedido de desconsideração inversa da
personalidade jurídica da agravante, o qual foi acolhido (...).
(...)
Dessa forma, a interposição do presente
recurso deve ser dada por prejudicada, tendo em vista que se trata do
mesmo
objeto
do
Agravo
de
Instrumento
no
2165678-72.2019.8.26.0000.
No presente recurso a recorrente alega que as
ações são distintas e que por isso, o agravo de instrumento deve ser
inteiramente analisado.
Note-se que, embora sejam ações distintas,
este recurso de agravo de instrumento foi dado por prejudicado em
razão de se discutir o mesmo objeto do outro recurso, qual seja, a
desconsideração inversa da agravante, e, este Relator já se posicionou
no sentido de que estão presentes os requisitos legais para tanto.
Este entendimento, ademais, prevaleceria para
efeito de julgamento do presente agravo, motivo pelo qual pelas
mesmas razões seria o caso de ser improvido.
O
julgamento
deste
outro
agravo
de
instrumento foi proferido nos seguintes termos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2197946-82.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
A teoria da desconsideração da personalidade
jurídica encontra-se, presentemente, prevista no art. 50 do novo Código
Civil, que assim dispõe: “Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial,
pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público
quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”.
Comentando a propósito de mencionado
dispositivo legal, leciona César Fiúza que:
“As manifestações doutrinárias mais recentes
apontam no sentido de que a redação do art. 50 do Código Civil reflete,
com maior fidelidade, os princípios basilares da teoria da
desconsideração”.
“O
abuso
da
personalidade
ganhou
tipificação aberta, ficando as hipóteses concretas subsumidas às
espécies concebidas como 'desvio de finalidade da pessoa jurídica' e
'confusão patrimonial' entre os bens da pessoa jurídica e seus
membros”.
“Ocorrerá desvio de finalidade, sempre que a
pessoa jurídica não cumprir a finalidade a que se destina, causando,
com isso prejuízos a terceiros. Além disso, é também desvio de
finalidade, ou melhor, de função, o desrespeito ao princípio da função
social da empresa”.
“A confusão patrimonial ocorrerá quando não
for possível estabelecer claramente o que é da sociedade e o que é dos
sócios. Destaque-se que a confusão patrimonial também ocorre nos
casos de dissolução irregular da pessoa jurídica, quando desaparecem
os sócios e os bens, e remanescem débitos a ser pagos” (autor cit., in
“Direito Civil
Curso Completo”, Ed. Del Rey, 10a ed., Belo
Horizonte, 2007, pág. 159, grifo nosso).
Relativamente à desconsideração inversa, por
sua vez, assim leciona Fábio Ulhôa Carvalho:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2197946-82.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
“A teoria da desconsideração visa coibir
fraudes perpetradas através do uso da autonomia patrimonial da
pessoa jurídica. Sua aplicação é especialmente indicada na hipótese em
que a obrigação imputada à sociedade oculta uma ilicitude. Abstraída,
assim, a pessoa da sociedade, pode-se atribuir a mesma obrigação ao
sócio ou administrador (que, por assim dizer, se escondiam atrás dela),
e, em decorrência, caracteriza-se o ilícito. Em síntese, a
desconsideração é utilizada como instrumento para responsabilizar
sócio por dívida formalmente imputada à sociedade. Também é
possível, contudo, o inverso: desconsiderar a autonomia patrimonial da
pessoa jurídica para responsabilizá-la por obrigação de sócio (Bastid-
David-Luchaire, 1960:47)”.
“A fraude que a desconsideração invertida
coíbe é, basicamente, o desvio de bens. O devedor transfere seus bens
para a pessoa jurídica sobre a qual detém absoluto controle. Desse
modo, continua a usufruí-los, apesar de não serem de sua propriedade,
mas da pessoa jurídica controlada. Os seus credores, em princípio, não
podem responsabilizá-lo executando tais bens. É certo que, em se
tratando a pessoa jurídica de uma sociedade, ao sócio é atribuída a
participação societária, isto é, quotas ou ações representativas de
parcelas do capital social. Essas são, em regra, penhoráveis para a
garantia do cumprimento das obrigações do seu titular. Quando,
porém, a pessoa jurídica reveste forma associativa ou fundacional, ao
seu integrante ou instituidor não é atribuído nenhum bem
correspondente à respectiva participação na constituição do novo
sujeito de direito. Quer dizer, o sócio da associação ou o instituidor da
fundação, desde que mantenham controle total sobre os seus órgãos
administrativos, podem concretizar com maior eficácia a fraude do
desvio de bens” (autor cit., in “Curso de Direito Comercial Direito de
Empresa”, Volume 2, Ed. Saraiva, 13a ed., pág. 47).
Esta teoria encontra apoio, também, no artigo
50 do Código Civil, segundo entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça invocado pela agravante (REsp n. 984.117-MS, 3a T., Rel. Min.
Nancy Andrighi, j. 22.06.2010, DJe 03.08.2010).
No caso vertente, vê-se que a douta
Magistrada, por decisão devidamente fundamentada, houve por bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2197946-82.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
acolher o pedido de desconsideração da personalidade jurídica feito
pelo agravado, consignando que:
Fls.973 e seguintes: trata-se de resposta ao
pedido de desconsideração da personalidade jurídica em que JODIL
PARTICIPAÇÕES LTDA alega que não cometeu ilícito que autorize a
ampliação da responsabilidade pretendida pela exequente. Diz que é
holding responsável pela governança do Grupo Terra Forte. Entende
que, caso haja a desconsideração da personalidade jurídica, a
responsabilidade é extraconcursal, já que não decorre da celebração
do contrato de adiantamento de câmbio.
Sobre os argumentos, manifestou-se a parte
contrária.
A impugnação não comporta acolhimento.
Com
efeito,
a
pessoa
jurídica
JODIL
PARTICIPAÇÕES constitui holding que se insere no bojo do Grupo
Terra Forte e, portanto, caracterizado o grupo econômico.
É certo que a impugnante é se caracteriza
como responsável pela governança do Grupo Terra Forte, sendo,
portanto, evidente sua participação na atividade do Grupo, nas
escolhas negociais e, assim, responsável também pelo débito ora
executado.
No mais, incabível o acolhimento da tese de
que o crédito seria concursal em relação à impugnante.
Isto porque, reconhecido o grupo econômico,
certo é que todos os participantes da atividade devem ser
responsabilizados pela dívida, nos exatos termos em que ela foi
contraída.
Assim, em se tratando de contrato de
adiantamento de câmbio, o crédito é extraconcursal, inclusive em
relação à JODIL PARTICIPAÇÕES. Anote-se.
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2197946-82.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
7
Com efeito, segundo afirmado pela própria
agravante, a empresa Jodil Participações Ltda., atua como uma espécie
de 'holding” patrimonial, possibilitando aos acionistas, regular a
governança de administração operacional, societária e financeira das
atividades das controladas (fls. 11).
Desse modo, o que se verifica pelas provas
colacionadas aos autos é que a agravante, embora não tenha
participado diretamente do contrato celebrado com o banco agravado,
compõe o mesmo grupo econômico da Empresa Terra Forte, tendo
como finalidade oferecer garantias operacionais às empresas do
grupo; logo a alegação de que não seria responsável pelos sérios
problemas financeiros pelos quais vem passando a Terra Forte.
Cabe salientar, ainda, que João Faria da Silva
figura como sócios de ambas as empresas, sendo, ainda, administrador
tanto da Terra Forte Exportação e Importação de Café Ltda. como da
Jodil Participações Ltda.
Em nada socorre à agravante alegar que não
atuou como avalista ou garantidor do contrato celebrado entre Terra
Forte e o banco agravado, até porque há flagrante confusão
patrimonial e de gestão entre a empresa devedora e a empresa
recorrente.
É o quanto basta considerar para reconhecer
que o pedido formulado pelo agravado foi acertadamente acolhido pela
MMa Juíza da causa, uma vez que restaram configurados, os requisitos
legais previstos a desconsideração inversa da personalidade jurídica
da agravante, nos termos do art. 50 do Código Civil.
Conclui-se, portanto, que a irresignação da
agravante não merece ser acolhida, devendo ser mantida a r. decisão
recorrida.
Assim, se já foi acolhido o pedido de
desconsideração inversa da agravante por este Relator, evidente que o
recurso perdeu o objeto, restando, assim, prejudicada sua análise.
Deve ser mantida, por tais razões, a r. decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2197946-82.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
8
recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
presente recurso.
Thiago de Siqueira
Relator